Tribunal: STF
Processo: ARE 816021
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.